Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. O acórdão foi claro e bastante didático quanto à redução do percentual da penhora dos rendimentos líquidos do embargante de 10% para 5%, pois tal medida serve não só como meio de quitação da dívida, mas também como forma de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
5. O agravante não menciona o Tema 1230 dos Recursos Repetitivos no agravo de instrumento. Suscitou a questão apenas em sede de embargos de declaração. Ademais, não se trata de hipótese que justifique a suspensão do recurso para aguardar o julgamento do referido tema, uma vez que a ordem de sobrestamento é restrita aos recursos especiais ou aos agravos em recursos especiais em segunda instância.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.